Tribunal: TJDFT
Processo: 0700499-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700499-25.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: JORGE LUIS ALVES RODRIGUES AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., OI MOVEL S.A., KELLY TERESA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, OI MOVEL S.A. DECISÃO Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 7 de julho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator